Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-05.2020.8.07.9000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MELHOR POSSE EM FAVOR DA AUTORA-AGRAVADA.
01. Diante da incerteza acerca da posse em favor dos réus, ora agravantes, impõe-se manter o deferimento de liminar de reintegração de posse deduzido nos autos da ação originária.
02. Na hipótese vertente, a parte autora, ora agravada, comprovou a melhor posse sobre o imóvel, razão por que lhe deve ser assegurada, liminarmente, a proteção possessória.
03. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.